Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009031-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), WESLEY PEREIRA JESUS - CPF: 055.648.661-77 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NELSON GARCIA - CPF: 005.027.851-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SOARES DA SILVA - CPF: 625.884.953-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO - CPF: 048.302.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA, PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PANDEMIA DO COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL
–
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS –
APREENSÃO DE 309,948 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E R$ 7.000,00 EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – NECESSIDADE DE ANÁLISE “CASO A CASO”– ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –
OUTORGA DE LIBERDADE COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ IMPERTINENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DECISÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP; RHC 117690/MG).

A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à considerável quantia de dinheiro em espécie [R$ 7.000,00], justificam a constrição cautelar do paciente (STJ, HC 377849/AM; RHC 112.970/MS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF). Se não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado, tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus e
a impetrante não demonstrou que o paciente se encontra no denominado grupo de risco, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública quando há indicativos que o paciente possui envolvimento em associação para o tráfico de drogas em larga escala, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes, responsável pelo transporte interestadual de expressiva quantidade de substância entorpecente acondicionada em compartimento de carga de caminhão (STJ,
HC 422.371/RN).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009031-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO DORNELLES SALES

PACIENTE(S):

WESLEY PEREIRA JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEY PEREIRA JESUS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 103797), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída; 3)
a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a outorga de liberdade provisória nos casos de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa; 5)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “
fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 40274976
),
com documentos (ID 40274977/ID 40274987).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40410498).

O Juízo singular prestou informações (ID 40563977).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade – Requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP) – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como em razão da quantidade da droga apreendida (309,948 kg) – 2) Alega ofensa ao Princípio da presunção de inocência – Não configurado – Prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar a agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP – 3) Alega que a paciente é possuidora de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – A primariedade e os demais predicados alegados na inicial, não são condições que, isoladamente, justifiquem o relaxamento da cautelar – 4) Alega que a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) – Improcedência – Os pacientes não demonstraram, estarem em algum grupo de risco para o contágio da Covid-19 – Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária, contraria as recomendações de isolamento social que constam do manual do Ministério da Saúde – 5) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 40337998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 7.12.2019, o Juízo da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a forma de acondicionamento, a quantidade de drogas, o expressivo valor monetário apreendido, os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, além das informações desencontradas, sem se quer saber informar com consonância o local de partida e chegada, forçam a conclusão de que se trata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Além do mais, salta aos olhos a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciando a gravidade do delito e a periculosidade dos flagrados.

Mister ressaltar que, além das substâncias análogas à cocaína, foram apreendidos sete mil cento e cinquenta e nove reais em poder de CLEBER SOARES DA SILVA, quinhentos e vinte e nove reais em poder de ANDRÉ NELSOL GARCIA e hum mil cento e sessenta e seis reais em poder de TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO. [...]

Nesse sentido, por todo o narrado, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, principalmente pela enorme quantidade de drogas apreendidas.

Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDRÉ NELSON GARCIA, WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA, já qualificados nos autos, e, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 40274984)

Em 4.2.2020, o Juízo singular, em observância ao disposto no art. 316 do CPP [revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias], “manteve” a segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Como se extrai dos autos, os réus foram presos em flagrante delito com uma elevada quantidade de droga (309,948kg), em situação intermunicipal e em um contexto que leva a crer que eles integram alguma facção criminosa.

Ademais, insta destacar que a empreitada delitiva somente foi descoberta por força de trabalho de inteligência da Policia Federal.

Assim, apesar do lapso temporal transcorrido entre o flagrante e a presente data, verifico que os requisitos do decreto prisional encontram-se estreme.

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus, eis que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – Código 103797)

Em 30.3.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por entender que “
não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 40274987)

Pois bem.

A segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da
apreensão de 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de pasta-base de cocaína, além da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, sem origem lícita comprovada.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Não bastasse, a quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à considerável quantia de dinheiro em espécie [R$ 7.000,00], também justificam a constrição cautelar (STJ, HC 377849/AM – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2017; RHC 112.970/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018; RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019),

sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), pois não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a
alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, sendo necessária a análise “caso a caso”, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.

Consigne-se que não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente está segregado [penitenciária Major Eldo de Sá, conhecida como “Mata Grande”], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.

Além disso, a impetrante não demonstrou que o paciente se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

No contexto, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Enfim
,
ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que
seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas em larga escala, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes, responsável pelo transporte interestadual de expressiva quantidade de substância entorpecente acondicionada em compartimento de carga de caminhão.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito - qual seja, o transporte interestadual, em concurso de agentes, de 405,3kg (quatrocentos e cinco quilogramas e trezentos gramas) de maconha -, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC 422.371/RN – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.3.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020